Tribunal: CARF
Processo: 10930.900764/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900764/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.815 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
METALURGICA PLUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
ESTIMATIVA
DECLARADA
EM
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA COM BASE EM CRÉDITO
TRIBUTÁRIO INEXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No
135/2003, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI No 10.833/2003.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO COMPENSADO.
Com efeito, antes de publicada a Medida Provisória no 135/2003, convertida na
Lei no 10.833/2003, não havia que se falar em constituição de crédito tributário
via procedimento de compensação, o qual não consistia até então em confissão
de dívida. Assim, pelo menos a princípio seria incabível a utilização de
estimativas compensadas com a utilização de crédito tributário inexistente na
composição do saldo negativo. Sucede que no presente caso o contribuinte
apresentou comprovante de recolhimento (DARF) do débito objeto de
compensação não homologação, razão pela qual é possível a sua utilização na
formação do saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900764/2010-30
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900764/2010-30

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 11 que não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs
vinculados ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2003.
O crédito no montante de R$ 9.049,18 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
35228.80469.220906.1.7.03-0038 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
apurado saldo negativo de CSLL disponível para compensação.

A parcela, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foi detalhada no
demonstrativo disponibilizado no site da RFB como segue: (cópia às fl. 34).

Cientificado em 14/06/2010, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 13, pela qual alega, o seguinte:
Em relação ao preenchimento do PER/DCOMP, houve uma falha na página 3
(Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores) na qual deveria ser
relacionadas todas PER/DCOMP utilizadas (23052.28065.210906.1.7.03-7303;
26027.76728.311003.1.3.02-3420;
26572.97486.311003.1.3.02-0540;
10451.61892.311003.1.3.02-7925 e 37316.99884.311003.1.3.02-0902), conforme
informadas na DCTF acima anexada. No nosso entendimento foi correto o
preenchimento da DIPJ 2004 e também a utilização deste Saldo Negativo na
compensação através destas PER/DCOMP no valor de R$ 9.049,18.
Em sessão de 27/02/2019, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, com base na alegação de que ainda que consideradas as
informações referentes a todas as estimativas compensadas, verificou-se que uma delas não teria
sido homologada, de modo que o montante disponível a ser considerado no saldo ainda assim
seria insuficiente para formação de um saldo negativo no período. Advertiu ainda que o fato de a
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900764/2010-30

compensação não ter sido homologada deveria ser considerado, tendo em vista a sua transmissão
antes mesmo de entrar em vigor da Lei no 10.833/2003, a qual teria conferido a condição de
instrumente de confissão de dívida.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 44/45 do e-processo):
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da não homologação dos PER/DCOMP(s) vinculados ao saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2003.
De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da
Compensação” colocado à disposição do contribuinte no site da Receita Federal do
Brasil a falta apurada decorre da não confirmação da totalidade da CSLL devida por
estimativa compensada com saldo negativo apurado em período anterior.
A Requerente alega que a falta apurada decorre de erro de preenchimento do
PER/DCOMP, visto que, não relacionou todas as DCOMPs vinculadas ao crédito
compensado.
De fato, verifica-se no relatório emitido através do sistema “SIEF - Fiscalização
Eletrônica” (fl. 36), que a CSLL devida por estimativa em setembro de 2003 foi objeto
de compensação como segue:

Consulta efetuada nos arquivos eletrônicos da RFB (sistema “SIEF – PERDCOMP” –
fls. 37 a 41) aponta que apenas a DCOMP no 37316.99884.311003.1.3.02- 0902 não foi
homologada por inexistência de crédito.
No caso, vale lembrar que a DCOMP transmitida antes da publicação da Lei no 10.833
de 29/12/2003, não constitui confissão de dívida, dito de outra forma não possui os
atributos liquidez e certeza exigidos no artigo 170 do CTN para fins de validação da
compensação de tributos.
Assim, a parcela da CSLL devida por estimativa objeto da DCOMP no
37316.99884.311003.1.3.02-0902 (R$ 11.820,20), não pode ser admitida na apuração
do resultado de CSLL do ano calendário de 2003.
Diante da glosa em tela, o crédito de CSLL devido a título de estimativa passível de
confirmação (R$ 34.930,75) não é suficiente para amortizar a CSLL devida no ano
calendário de 2003 (R$ 37.701,77).
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual alega
em síntese que teria ocorrido a prescrição intercorrente, corolário do princípio da razão duração
do processo esculpido no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal, bem como pleiteia no
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900764/2010-30

mérito o reconhecimento do seu crédito, posto que a estimativa objeto de compensação não
homologada mencionada pelo acórdão recorrido teria sido integralmente quitada em 14/01/2009,
consoante DARF apresentado anexo (fls. 77/78 do e-processo).
É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900764/2010-30

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/05/2019 (fls. 49 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/06/2019 (fls. 52 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O primeiro ponto a ser enfrentado pelo presente acórdão diz respeito ao
argumento do contribuinte de que haveria ocorrido a prescrição administrativa em razão de todo
o prazo decorrido entre a lavratura do despacho decisório e o julgamento da sua defesa pela
DRJ/SPO.
Menciona para tanto uma série de princípios constitucionais, os quais contudo não
podem servir de fundamento ao presente acórdão, tendo em vista que as decisões deste Conselho
se submetem aos ditames da estrita legalidade, de modo que princípios constitucionais não
podem ser utilizados como único fundamento em detrimento das normas legais.
Para mais, é imprescindível mencionar a existência da Súmula CARF no 11, cuja
redação é explícita ao afirmar que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”. Destaque-se que desde 2018, com a publicação da Portaria MF no 277,
seus efeitos passaram a ser vinculantes, de modo a não deixar dúvidas a respeito da necessidade
de observância irrestrita aos seus termo.
Assim, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900764/2010-30

Já com relação ao mérito, o contribuinte parece ter razão ao defender que a
estimativa objeto de compensação não homologada deve compor o saldo negativo do período, o
que conferiria liquidez e certeza ao seu direito creditório.
É importante mencionar que a jurisprudência dominante do CARF segue no
sentido de que que estimativas não compensadas ou compensadas apenas parcialmente não
podem ser glosadas da composição do saldo negativo, posto que a sua cobrança aconteceria em
procedimento próprio, já que a declaração de compensação é considerada confissão de dívida. A
título de exemplo, cumpre trazer à baila o seguinte julgado:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo no 1 3896.901556/2010-18.
Acórdão no 1002-001.087. Sessão de 04/03/2020)
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
É que o artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900764/2010-30

§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Perceba-se que o único argumento da DRJ/SPO para negativa do pedido do
contribuinte se deu em função de a compensação ter sido transmitida antes da publicação da Lei
no 10.833/2003, veja-se mais uma vez (fls. 45 do e-processo):
De fato, verifica-se no relatório emitido através do sistema “SIEF - Fiscalização
Eletrônica” (fl. 36), que a CSLL devida por estimativa em setembro de 2003 foi objeto
de compensação como segue:

Consulta efetuada nos arquivos eletrônicos da RFB (sistema “SIEF – PERDCOMP” –
fls. 37 a 41) aponta que apenas a DCOMP no 37316.99884.311003.1.3.02- 0902 não foi
homologada por inexistência de crédito.
No caso, vale lembrar que a DCOMP transmitida antes da publicação da Lei no 10.833
de 29/12/2003, não constitui confissão de dívida, dito de outra forma não possui os
atributos liquidez e certeza exigidos no artigo 170 do CTN para fins de validação da
compensação de tributos.
Assim, a parcela da CSLL devida por estimativa objeto da DCOMP no
37316.99884.311003.1.3.02-0902 (R$ 11.820,20), não pode ser admitida na apuração
do resultado de CSLL do ano calendário de 2003.
A instância a quo, todavia, ignora por completo que a Lei no 10.833/2003 na
verdade é fruto de conversão da Medida Provisória no 135/2003, publicada em 30/10/2003, cujo
artigo 17 dispunha:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
[...]
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900764/2010-30

A respeito da sua vigência, convém transcrever o disposto no artigo 68, veja-se
abaixo:
Art. 68. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos, em relação:
I - aos arts. 1o a 15 e 23, no primeiro dia do mês seguinte ao em que completar noventa
dias da publicação desta Medida Provisória;
II - aos arts. 24, 25, 27, 28 e 32 desta Medida Provisória, ao art. 1o da Lei no 8.850, de
28 de janeiro de 1994, e ao inciso I do art. 52 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelos arts. 40 e 41, a partir de 1o de janeiro de 2004;
III - aos demais artigos, a partir da data da publicação desta Medida Provisória.
Dessa forma, ao contrário do que alega a DRJ/SPO a natureza de confissão de
dívida da declaração de compensação existe antes desde a publicação da Lei no 10.833/2003,
mais precisamente desde 30/10/2003, data de publicação da Medida Provisória no 135/2003 a
qual foi posteriormente convertida na referida lei.
Logo, tendo em vista que a declaração de compensação ora em discussão foi
transmitida na data de 31/10/2003, há de se reconhecer a sua condição de confissão de dívida,
motivo pelo qual aplica-se o entendimento jurídico acima exposto no sentido de que os débitos
nela confessados devem compor o saldo negativo do período, independentemente do resultado
do processamento.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital